Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701373-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE SIMOES SEABRA BITTENCOURT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL E DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALEXANDRE SIMÔES SEABRA BITTENCOURT, com pedido de antecipação da tutela recursal. Sustenta a parte agravante que nos autos de n. 0707398-94.2019.8.07.0009 obteve provimento jurisdicional condenando o adquirente do veículo de sua propriedade (I/CHANGAN CHANA SC23D, COR PRATA, PLACA JIQ9328, CHASSI LSCBB23DXBG003470, ANO/MODELO 2010/2011, RENAVAM 00330071947) a transferi-lo administrativamente para o seu nome. Acrescenta que a sentença proferida determinou ainda fosse oficiada a Secretaria de Fazenda do DF para transferência das multas e pontuações, bem como dos débitos incidentes sobre o veículo. Informa que em consulta ao site da SEFAZ/DF observou que os débitos relacionados ao veículo ainda estão vinculados ao seu nome, em razão disso ajuizou nova demanda judicial, com pedido de tutela antecipada, para que o DF e o DETRAN promovam definitivamente a transferência de propriedade do veículo. O juízo de 1o grau indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. Conforme bem fundamentou o juízo a quo, o STJ, recentemente, pacificou seu entendimento acerca da solidariedade do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o IPVA prevê a solidariedade do alienante. No mesmo sentido segue o entendimento sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito, em seu aspecto financeiro. Acrescento que o provimento jurisdicional obtido na demanda de n. 0707398-94.2019.8.07.0009 satisfaz quase que integralmente a pretensão formulada nos autos que originaram a interposição deste recurso. Salvo a determinação para que o comprador efetuasse a transferência do veículo, o anseio para que as obrigações incidentes sobre o veículo fossem transferidas para o adquirente foi devidamente atendido pelo juízo sentenciante, conforme se verifica do documento de ID 48901857, págs. 23/35, restando tão somente exigir sua efetividade em cumprimento de sentença. Esse cenário, revela a ausência de probabilidade do direito do recorrente e do perigo da demora de uma decisão judicial, o que impede a tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada nos seus termos. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.